Tribunal: TJSP
Processo: 0007238-84.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000087278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0007238-84.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FRANCISCO SMARGIACI
NETO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
ministerial, confirmando-se a r. sentença por seus próprios e bem lançados
fundamentos.v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO no: 42.792
Apelação Criminal no: 0007238-84.2017.8.26.0322
Comarca: Lins.
Vara de Origem: 1a Vara Criminal.
Juíza Prolatora da Sentença: Jane Carrasco Alves Floriano.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Francisco Smargiaci Neto.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença lançada a fls. 286/294 dos autos digitalizados, publicada em 02
de abril de 2018, que absolveu FRANCISCO SMARGIACI NETO da imputação
de infringência ao delito descrito no art. 155, § 4o, incisos I, II e IV, do Código
Penal, e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão dos fatos ocorridos em
26 de novembro de 2017.
Pretende o órgão ministerial a condenação do acusado nos exatos
termos da denúncia, notadamente diante das contradições existentes entre as
narrativas apresentadas por ele e pelo adolescente detido na ocasião do flagrante,
tudo a evidenciar, a seu ver, sua responsabilidade criminal (fls. 321/330).
Constam as contrarrazões (fls. 353/358) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 376/386), que opina pelo provimento do apelo
ministerial.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
Consta da denúncia que o acusado, juntamente ao adolescente João
Paulo Tibúrcio de Lima e a menor não identificada, subtraiu, para si, mediante
escalada e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis (uma máquina de lavar,
quatro aves e suas respectivas gaiolas, uma bateria automotiva, uma caixa de som,
um botijão de gás e diversas ferramentas), avaliadas em R$ 1.510 (mil, quinhentos e
dez reais), pertencentes a Augusto Pereira Neto. E, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, corrompeu o menor João Paulo Tibúrcio de Lima e a outra
adolescente não identificada, praticando com eles a infração penal.
Malgrado a comprovação da materialidade pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 17/18 e auto de entrega de fls. 19, a autoria atribuída ao apelado é
realmente duvidosa.
Ele sempre negou que tivesse participado do crime de furto,
admitindo, contudo, ter transportado os objetos subtraídos a pedido dos menores,
recebendo como forma de pagamento as gaiolas com as aves e o botijão de gás
vazio, enfatizando não ter conhecimento de que se tratava de mercadorias de origem
criminosa.
Em solo policial, o adolescente confessou a prática do delito na
companhia de uma menina conhecida como “Jessiquinha”, ambos usuários de
drogas. Explicou que não conhecia o apelado e o encontrou na rua por acaso, tendo-
lhe oferecido os produtos de furto pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
A vítima Augusto, por sua vez, nas duas oportunidades, confirmou a
subtração ocorrida em sua residência, asseverando que pelas imagens cedidas pelas
câmeras da casa vizinha foram três os furtadores e pelo que viu o acusado apenas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
teria ido buscar “as coisas”, já que ficou o tempo todo ao lado de fora do imóvel
enquanto o casal de menores entrava na casa.

No mesmo sentido foram os relatos dos policiais militares João Rosa
e Fabrício, os quais relataram que depois de contatada a vítima e verificada a
câmera de segurança identificaram o veículo utilizado pelo recorrido durante
diligências pelo bairro, sendo que ao questionarem-no sobre o furto ele afirmou que
para um deles que teria realizado somente o frete e não teria conhecimento sobre o
delito, já para outro disse que sabia acerca da conduta dos menores, mas não
participou, apenas teria ido buscá-los. Em sua residência localizaram as gaiolas e o
botijão de gás subtraídos.
Pois bem.
Esta é a prova dos autos e não há como discordar que não é suficiente
a sustentar um édito condenatório, pois como bem destacou o douto magistrado da
origem, ao que tudo indica o apelado imaginava que se tratava de um frete e para
tanto ajustou com os menores que parte das res fosse dada como forma de
pagamento. E além de nada ter sido trazido aos autos que demonstrasse o contrário,
as testemunhas de defesa confirmaram que o apelado trabalhava com carretagem
normalmente.
Não pode se olvidar ainda que de acordo com os relatos da vítima e
dos policiais militares que tiveram acesso às imagens filmadas pela câmera de
segurança, os adolescentes chegaram primeiro ao local e sozinhos pularam o muro
da casa em construção e depois de algum tempo saíram pelo mesmo portão , ao
passo que o recorrido chegou posteriormente com o veículo e após os menores
carregarem o carro, deixou o local.
Outrossim, como constou da r. sentença, o fato de o acusado residir a
cerca de 600 metros de onde ocorreu o furto pesa a seu favor, porque não é crível

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
que ele cometeria o crime utilizando seu próprio veículo, o qual poderia ser
facilmente reconhecido ou localizado, como de fato foi já que estacionado em
frente a sua residência na ocasião do flagrante.
Nesse contexto, ainda que tenha havido contradições entre a narrativa
apresentada pelo recorrido e pelo adolescente detido na ocasião do flagrante e o
acusado tivesse ciência de que se tratava de um crime de furto e tivesse apenas
transportado as mercadorias em troca de parte delas como forma pagamento, não
estaria caracterizado o delito descrito na denúncia, porquanto neste caso o furto já
estaria efetivado. No mais, não há certeza.
Assim, existindo dúvida a respeito da autoria, naturalmente não se
deve arriscar na condenação de um inocente, devendo, nesta hipótese, prevalecer o
princípio inserto na parêmia in dubio pro reo.
Nesse sentido:
“A condenação requer certeza, sub specie universalis,
alcançada com prova válida, não bastando a alta
probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador.” ( STJ
5a Turma - REsp 363548 / SC, Rel. Min. FELIX FISCHER
(1109), j. 02/05/2005, DJ 10.06.2002 p. 250 REVFOR vol.
368 p. 392).
A propósito, ainda:
“Apelação criminal. Roubo majorado. Existência de
dúvidas. Meras presunções que não autorizam o édito
condenatório, pela gravidade de seu conteúdo. Ônus da
acusação em comprovar, de forma segura, o fato concreto
imputado ao réu. Prevalência do in dubio pro reo.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Necessidade de absolvição, respeitada a presunção de
inocência.
Apelo
provido.”
(TJ-SP
-
APL:
0050571-51.2001.8.26.0224, Relator: Diniz Fernando, Data
de Julgamento: 09/11/2015, 2a Câmara de Direito Criminal,
Data de Publicação: 12/11/2015).
A solução absolutória era, pois, incontornável.
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso ministerial,
confirmando-se a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator